Tribunal: TJMT
Processo: 1056518-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056518-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (RECORRENTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), GEOVANNA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 066.660.891-11 (RECORRENTE), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 079.822.461-41 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA. COVID 19. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DAS RECLAMANTES QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de pedido indenizatório em que fora reconhecida a falha na prestação de serviço decorrente de cancelamento de voo.

2. A Lei n. 11.034/20 dispõe que, o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

3. Por considerar que a viagem estava agendada para abril/2020 e que até o momento a empresa aérea não realizou o reembolso, conforme solicitado pela consumidora, tem-se configurada a falha na prestação de serviço e os danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelas
reclamantes
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
determinar
que a reclamada realize a restituição do valor pago, no importe de R$ 1.830,69 (hum mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) e
condenar

a reclamada ao pagamento da indenização a título de danos morais no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
pro rata
.

As recorrentes requerem a reforma da sentença, para a majorar a indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024